Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. DECORRÊNCIA LÓGICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. VEDAÇÃO. INEXIGIBILIDADE. EMISSÃO DA CARTA DE QUITAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 141 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Ademais, define o art. 492 que "é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." Todavia, dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que não configura julgamento ultra petita, com violação ao princípio da adstrição, o provimento jurisdicional produzido nos limites do pedido, O pedido deve ser interpretado lógica e sistematicamente em toda a petição inicial (AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019).
3. O provimento é decorrência lógica do pedido. A determinação para que a empresa cumpra a obrigação de fazer tem por objetivo a concretização do processo de transferência do imóvel. O raciocínio desenvolvido na petição inicial autoriza que o juízo realize cognição sobre a demanda apresentada. Preliminar rejeitada.
4. O ordenamento jurídico veda a cobrança – judicial e extrajudicial – de dívidas prescritas. É ilegal qualquer conduta do credor consistente em tentar obter liquidação de dívida prescrita. Não se discute que, se houver pagamento – voluntário – por parte do devedor, afasta-se a possibilidade de repetição do que foi pago. Todavia, a impossibilidade de repetição do indébito não legitima a cobrança extrajudicial da dívida. Prescrita a dívida afasta-se automaticamente a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial – ligação, envio de mensagem, notificação, carta etc. – tendente ao recebimento do respectivo valor.
5. A prescrição não extingue o direito, mas fulmina a respetiva pretensão: retira toda sua força e possibilidade de cobrança (judicial e extrajudicial). O art. 189 do Código Civil é didático: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. A prescrição fulmina a pretensão, a possibilidade de exigir a prestação. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação se condiciona exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor. Portanto, prescrita a dívida afasta-se automaticamente a possibilidade de o credor realizar qualquer ato extrajudicial – ligação, envio de mensagem, notificação, carta etc. – tendente ao recebimento do respectivo valor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.